Tribunal: TJSP
Processo: 2246790-34.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – IPVA dos exercícios de 2013 e 2014 - Recurso contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento ou suspensão dos protestos ou obstar eventual inscrição no CADIN, SERASA e SPC – Existência de decisão proferida em ação diversa, declarando a transferência da propriedade do veículo a terceiro em 20.06.2009 – Falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – IPVA dos exercícios de 2013 e 2014 - Recurso contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento ou suspensão dos protestos ou obstar eventual inscrição no CADIN, SERASA e SPC – Existência de decisão proferida em ação diversa, declarando a transferência da propriedade do veículo a terceiro em 20.06.2009 – Falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito – Responsabilidade solidária do antigo dono não caracterizada – Súmula 585 do STJ que afastou a responsabilidade solidária no que diz respeito ao IPVA – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246790-34.2017.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante CARLOS
ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Processo no 2246790-34.2017.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Juízo a quo: Adriana da Silva Frias Pereira
Agravante: Carlos Alberto Ribeiro dos Santos
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31650
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela cautelar antecedente
IPVA dos exercícios de 2013 e 2014 - Recurso contra decisão que
indeferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento ou
suspensão dos protestos ou obstar eventual inscrição no CADIN,
SERASA e SPC
Existência de decisão proferida em ação
diversa, declarando a transferência da propriedade do veículo a
terceiro em 20.06.2009 Falta de comunicação da venda ao órgão
de trânsito
Responsabilidade solidária do antigo dono não
caracterizada Súmula 585 do STJ que afastou a responsabilidade
solidária no que diz respeito ao IPVA Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de concessão de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto Ribeiro
dos Santos contra a r. decisão de fls. 70 proferida pela MMa. Juíza da 1a
Vara Cível de Atibaia, que nos autos da ação de obrigação de não fazer
ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido
de antecipação da tutela com vistas a determinar o cancelamento ou
suspensão dos protestos apontados nos 1o e 2o Tabelionatos de Notas de
Protestos daquela Comarca e para obstar eventual inscrição no CADIN,
SERASA e SPC.
Inconformado, recorre o autor, aduzindo, em
síntese, que o veículo marca Renault Modelo Scenic RXE 1.6 de placa
DEX 8898 foi vendido a terceira pessoa em 20.06.2009, e por pender
gravame de alienação fiduciária não pode comunicar a venda ao órgão de
trânsito; todavia, findo o pagamento das parcelas do financiamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
3
dívida, o comprador deixou de transferir a titularidade do veículo junto ao
DETRAN, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer (processo
no 1004045-61.2015.8.26.0048). Não obstante a sentença proferida em
2016 ter determinado ao comprador a regularização da documentação no
prazo de 30 dias, a Fazenda Pública efetuou lançamento de IPVA dos
exercícios de 2013 e 2014 e protestou as respectivas CDA's por falta de
pagamento, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo
ativo e, ao final, o provimento do recurso para cancelar os protestos
lançados em seu nome.
Ante as circunstâncias apresentadas no caso, de
declaração judicial de que o autor não é mais o proprietário do veículo e a
transferência de propriedade a terceiro comprador desde a data da sua
venda ocorrida em 20.06.2009, por sentença proferida em 09.03.2016 nos
autos da ação de obrigação de fazer, e considerando o risco de
ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, houve a concessão do
efeito suspensivo pleiteado (fls. 73/74).
O andamento processual foi suspenso para
aguardar o julgamento do REsp 1.686.659/SP, Tema 777/STJ.
Sobreveio aos autos contraminuta de fls. 88/92.
É o relatório.
Inicialmente, insta consignar que, não obstante o
julgamento
da
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000, de Relatoria do E. Desembargador Arantes
Theodoro, que julgou constitucional o art. 1o da Lei no 9.494/97, que
amplia a função do protesto, incluindo expressamente os títulos sujeitos a
protesto, dentre eles a dívida ativa do Estado, o Superior Tribunal de
Justiça julgou o RESP no 1.686.659/SP, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 777), em que firmou orientação a respeito da legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
4
do protesto da CDA, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO
CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
12.767/2012.
LEGALIDADE.
(...).
19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da
CDA, sob o fundamento de que a lei prevê a
utilização da Execução Fiscal, o Poder Judiciário
rompe
não
somente
com
o
princípio
da
autonomia dos poderes (art. 2o da CF/1988, como
também com o princípio da imparcialidade, dado
que, reitero, a ele institucionalmente não impende
qualificar as políticas públicas como necessárias
ou desnecessárias.
(...).
32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "A
Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar
o protesto da CDA, documento de dívida, na
forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012”.
No mais, a tutela de urgência importa no
provimento do pedido de forma excepcional, que só ocorreria depois de
exaurida à apreciação de toda a controvérsia, com a prolação de
sentença de mérito.
Para que seja deferida, o artigo 300 do Código de
Processo Civil impõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
5
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Na hipótese, denota-se que o agravante trouxe
aos autos informações acerca da existência de demanda anteriormente
ajuizada em face de Marcelo Issao Shimizu (autos o no
1004045-61.2015.8.26.0048), cujo pedido foi julgado procedente em
parte para declarar a transferência da propriedade do mencionado
veículo ao requerido em 20.06.2009, condenando-o, ainda, no
pagamento por danos materiais no importe de R$ 2.454,64, corrigido
monetariamente e com juros de mora contados da data do protesto, e de
R$ 5.000,00 a título de danos morais; e julgou improcedente o pedido
quanto à inexigibilidade dos tributos incidentes sobre veículo e do
protesto.
Todavia, não obstante naquela oportunidade o
Magistrado ter reconhecido como solidária a responsabilidade quanto aos
tributos decorrentes da propriedade do veículo, o fato do IPVA ser um
tributo propter rem”, pois decorre da propriedade do veículo, e de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
6
havido reconhecimento judicial de sua alienação a terceiro antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, verifica-se a plausibilidade do
direito alegado.
Ademais, consoante Súmula 585 do Superior
Tribunal de Justiça “A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Transito Brasileiro, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período
posterior à sua venda”.
E ainda sobre o tema, o Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0055543-95.2017.8.26.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 6o, da Lei no 13.296/08, que
atribuía responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo
automotor para o pagamento de IPVA. Confira-se a ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Artigo 6o, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de
dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que
atribui responsabilidade tributária ao ex- proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento
constitui novo fato gerador do tributo para terceiro
que sequer integra a relação tributária. Violação
dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155,
inciso III, todos da Constituição Federal, ao art.
121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem
como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente
procedente. Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no
13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que "são
responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais o proprietário de veículo
automotor que o alienar e não fornecer os dados
necessários
à
alteração
no
Cadastro
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
7
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta)
dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável". O artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à
da norma impugnada, ex vi: "No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência
de
propriedade,
devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da
comunicação". Não obstante a semelhança entre
os dispositivos, cumpre trazer à baila, recente
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
que sumulou o entendimento de que o artigo 134,
do CTB não se aplica às relações tributárias.
"Súmula no 585: A responsabilidade solidária do
ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código
de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se
refere ao período posterior à sua alienação".”
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0055543-
95.2017.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Barueri
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/04/2018; Data de Registro: 15/05/2018)
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para suspender a cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2013 e
2014, referente ao veículo de marca Renault Modelo Scenic RXE 1.6 de
placa DEX 8898. e determinar o cancelamento ou suspensão dos
protestos apontados nos 1o e 2o Tabelionatos de Notas de Protestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246790-34.2017.8.26.0000 -Voto no
8
daquela Comarca, obstando-se, assim, eventual inscrição no CADIN,
SERASA e SPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator